Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-96.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004454-96.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO GOMES DE ARAUJO - CPF: 004.894.551-07 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova por suposta violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; e (iii) determinar se é cabível a modulação da causa de diminuição de pena na fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais no domicílio foi precedido de fundada suspeita, diante do comportamento suspeito e da fuga do réu após abordagem em via pública, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, o que afasta a ilicitude da diligência e torna válidas as provas obtidas.

4.

O réu foi abordado em via pública, demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias, evadindo-se para o interior da residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e sua carteira de habilitação, corroborando os relatos dos policiais sobre sua vinculação com os entorpecentes.

5.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé ou parcialidade.

6.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, não se verificando dúvida razoável capaz de justificar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada em 1/2, com base exclusivamente na natureza e quantidade das drogas apreendidas, respeitando-se o entendimento jurisprudencial que veda o
bis in idem
.

8.

A dosimetria da pena observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, sendo legítima a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade significativa de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em suspeita concreta e posterior fuga do investigado, em situação de flagrante delito por crime permanente. 2. Depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, são suficientes para fundamentar condenação. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a fixação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima legal, desde que não utilizadas cumulativamente na fixação da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10/05/2016; STF, AgRg no RE nº 1447289/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/08/2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024. TJMT, Enunciados Orientativos ns. 07, 08 e 48 da Jurisprudência Uniformizada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GERALDO GOMES DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GERALDO GOMES DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004454-96.2020.8.11.0042, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,

substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 276997882, o réu pleiteia,
preliminarmente
,
a nulidade do processo por suposta violação de domicílio
, sustentando que a entrada dos policiais em sua residência se deu sem mandado judicial e sem a configuração de flagrante delito, o que viciaria todas as provas produzidas. No mérito, postula sua
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da
causa de diminuição do "tráfico privilegiado", em sua fração máxima (2/3)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID
281992871
, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 291156865.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
interposto por
GERALDO GOMES DE ARAUJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 263534309, págs. 4-8],
in verbis
:

“[...] A defesa do réu GERALDO, em seus memoriais finais sob Id. 160425615 reiterou o pedido feito em sede de defesa preliminar para reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foram obtidas por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A priori, insta consignar que referida matéria já foi objeto de análise e indeferimento quando do recebimento da denúncia, conforme decisão de Id. 131403171, exatamente por inexistir irregularidade na busca domiciliar realizada pelos policiais.

Pois bem.

Ao que consta dos autos, a polícia militar em rondas pelo bairro Jardim Beira Rio avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, onde em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, foi notado que o suspeito GERALDO se apresentava muito nervoso e apreensivo, se recusando a passar seus dados pessoais para checagem, razão pela qual, os policiais solicitaram que o mesmo adentrasse em sua residência para fornecer para pegar seu documento pessoal, momento que o acusado se evadiu do local pelos fundos da residência, pelas margens do Rio Cuiabá, tomando rumo ignorado.

Convém registrar que o acusado em seu interrogatório prestado em delegacia admitiu que foi o próprio que levou os policiais até a sua casa, senão vejamos:

“(...) Que levou os policiais até a sua casa, porém convidou o seu primo ALDENI VIEIRA para acompanhá-lo”. (Id. 42444923, pág.33/34).

Dessa forma, percebe-se que o ingresso na residência, se deu com pleno consentimento do réu, que se evadiu do local, após o ingresso dos policiais na residência, sendo, então, realizadas buscas para encontro do acusado, porém sem êxito, onde foi encontrado em cima da mesa da cozinha, uma porção grande de substância de pasta base de cocaína e outra porção de maconha, e também uma carteira de habilitação em nome do acusado GERALDO.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023
, a
Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (
DJe. 06/06/2023
).

Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência, senão vejamos: [...]

Assim sendo e ratificando os termos da r. decisão de Id. 131403171, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência. [...]”.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

Consoante depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
, a abordagem do apelante ocorreu de forma aleatória, em via pública situada em uma rua sem saída próxima ao Rio Cuiabá, onde ele foi avistado conversando com outra pessoa e demonstrou desconforto com a aproximação da viatura, o que motivou a ação policial.

Relatou que, durante a abordagem, o apelante apresentou nervosismo acentuado e passou a fornecer informações contraditórias a respeito de seus dados pessoais, como a data e o local de nascimento. Diante disso, considerando que estavam próximos à residência do apelante, os policiais o acompanharam até o local, a fim de que apresentasse documento oficial de identificação com foto.

Sustentou que, ao adentrar a residência,
o apelante evadiu-se pelos fundos e lançou-se no rio, valendo-se de sua familiaridade com o local para empreender fuga
. Em razão de a casa ter sido deixada aberta,
os policiais realizaram buscas em seu interior, ocasião em que localizaram uma grande porção de maconha, uma quantidade significativa de pasta base de cocaína e pescado apreendido durante o período de Piracema
.

Diante dessa situação, foi acionada a equipe de fiscalização ambiental, que procedeu com as notificações cabíveis, e todo o material foi encaminhado à autoridade policial competente. Acrescentou, ainda, que
diligências foram realizadas com o auxílio de moradores da região, os quais informaram que o réu comercializava entorpecentes no local e mantinha uma residência constantemente movimentada
.

Confirmou-se, ademais, que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu foi encontrada na residência, enquanto a outra pessoa abordada na ocasião, seu primo, não portava nenhum item ilícito e, por isso, foi liberado [Mídia, ID 263534274].

Em harmonia com as declarações supracitadas, o policial militar
Juliano Jonas de Oliveira Silva
, também ouvido em juízo, relatou que, durante patrulhamento na região do Jardim Beira Rio, em uma rua sem saída, avistaram dois indivíduos e procederam à abordagem. Informou que o primo do apelante foi identificado normalmente, enquanto o apelante demonstrava nervosismo e não soube repassar corretamente seus dados pessoais, limitando-se a indicar que residia nas proximidades.

Narrou que, ao acompanhá-lo até a frente da residência, o apelante tentou ingressar no imóvel, mas imediatamente empreendeu fuga pelos fundos da casa, lançando-se no rio. Na sequência, ao realizarem buscas no interior da residência, os policiais localizaram pescado armazenado no freezer, bem como a CNH do réu, o que permitiu sua identificação [Mídia, ID 263534275].

Nessa conjuntura, considerando a sistemática da prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente para infirmá-los. No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela que, durante patrulhamento realizado na Rua Oito, no bairro Jardim Beira Rio, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Após a abordagem e a realização de revista pessoal, não foram localizados objetos ilícitos. Todavia, o apelante apresentava acentuado nervosismo e recusou-se a informar seus dados pessoais para fins de identificação.

Diante da resistência, os policiais determinaram que ele adentrasse sua residência para buscar um documento de identificação. No entanto, o apelante aproveitou-se da oportunidade para empreender fuga pelos fundos do imóvel, seguindo pela margem do Rio Cuiabá.

Foram realizadas diligências nas imediações, porém sem êxito na localização do indivíduo. Diante das circunstâncias, os agentes ingressaram no interior da residência e efetuaram buscas, ocasião em que apreenderam uma porção significativa de pasta base de cocaína e outra de maconha. Também foram localizados, no interior do imóvel, a carteira nacional de habilitação do apelante e uma quantidade de pescado em situação irregular.

Cumpre destacar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como de assegurar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, quando os agentes públicos se deparam com a prática de ilícitos penais ou mesmo diante de fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo de uso proibido, objetos provenientes de crime ou outros elementos que indiquem a ocorrência de infração penal, possuem
o dever legal de agir
, sob pena, inclusive, de eventual responsabilização criminal por omissão
.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, à luz do raciocínio acima delineado, não há que se falar em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, motivo pelo qual se refuta a preliminar de nulidade arguida. Não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade que desqualifique os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e a posterior busca no domicílio do ora apelante,
GERALDO
, a qual culminou na apreensão de:
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 56,77 g (cinquenta e seis gramas e setenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 82,10 g (oitenta e dois gramas e dez centigramas)
– elementos apreendidos na própria cena do crime, conforme atestado no laudo pericial de ID 28509939 ID 263533788, p. 15-185, o qual evidenciou o envolvimento do apelante com a prática do tráfico de drogas.

Ante o exposto,
REJEITA-SE

a preliminar
de nulidade probatória por suposta ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio, restando inviabilizado, por consequência, o acolhimento da nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
GERALDO GOMES DE ARAUJO
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de junho de 2020, por volta 20h, durante calamidade pública, na Rua Oito, bairro Jardim Beira Rio, o denunciado
Geraldo Gomes de Araújo
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 56,77 g (cinquenta e seis gramas e setenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 82,10 g (oitenta e dois gramas e dez centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.66919-01, p. 15-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas na Rua Oito, bairro Jardim Beira Rio, onde avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Realizada a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, o denunciado Geraldo estava muito nervoso e apreensivo, negando-se a fornecer seus dados pessoais para checagem. Desse modo, a guarnição determinou que o denunciado entrasse em sua residência e buscasse um documento pessoal, mas ele aproveitou a oportunidade para fugir pelos fundos do imóvel, pela margem do Rio Cuiabá.

Os militares procuraram pelo denunciado na região, mas ele não foi localizado. Diante disso, os agentes públicos ingressaram na residência e fizeram busca, resultando na apreensão de 01 (uma) porção grande pasta base de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha. No interior da casa, também foi encontrada a carteira de habilitação do denunciado, além de pescados irregulares.

Posteriormente, ao ser localizado pela Polícia Civil, o denunciado Geraldo foi interrogado. Ele alegou que estava em uma distribuidora de bebidas, quando foi abordado pelos militares, os quais fizeram a revista e nada foi encontrado. Disse que levou os policiais até sua casa, mas chamou seu primo Aldeni Vieira para acompanhar a ação policial. Admitiu ter fugido dos policiais, mas alegou que seria em razão de agressões físicas por parte dos militares. Por fim, negou que houvesse droga em sua casa.

Destarte, as circunstâncias do fato, a grande quantidade de droga, de diferentes espécies (maconha e cocaína), indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.” –

Denúncia, ID 263533795, p. 1-3
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pela portaria (ID 263533788, p. 2); boletim de ocorrência nº. 2020.146257 (ID 263533788, p. 5-7);

termo de exibição e apreensão (ID 263533788, p. 13); laudo pericial definitivo nº. 3.14.2020.66919-01 (ID 263533788, p. 15-18)
, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
, o apelante, ao ser interrogado em juízo,
negou
a prática delitiva,
alegando que a substância entorpecente encontrada em sua residência não lhe pertencia e que não possui qualquer conhecimento sobre ela
. Relatou, ainda, que evadiu-se do local porque estaria sendo agredido por policiais. Afirmou que a abordagem inicial ocorreu em uma distribuidora situada a aproximadamente 200 metros de sua casa, onde se encontrava consumindo bebida alcoólica, acompanhado de seu primo e dos proprietários do estabelecimento
[Depoimento transcrito na sentença ID 263534309, pág. 9].

Todavia, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
GERALDO GOMES DE ARAUJO
era, de fato, o proprietário do entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita.

Com efeito, na fase judicial, o policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
ratificou a declaração anteriormente prestada em sede policial, consignando que o apelante demonstrou extremo nervosismo durante a abordagem, recusando-se a fornecer seus dados pessoais. Diante disso, foi-lhe solicitado que se dirigisse à sua residência para apresentar documento de identificação.

Asseverou que o apelante, aproveitando-se da oportunidade, evadiu-se do local pelos fundos da residência, tomando rumo ignorado pelas margens do Rio Cuiabá. Informou, ainda, que a equipe policial refez o trajeto percorrido pelo acusado, porém não obteve êxito em localizá-lo. Em seguida, retornaram à residência e realizaram buscas no imóvel, ocasião em que foram localizadas uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de maconha e uma carteira de habilitação em nome do apelante.

Acrescentou que, durante o percurso em busca do apelante, a equipe realizou entrevistas com moradores da região, os quais relataram que a residência era frequentemente movimentada, havendo indícios de que o apelante estaria envolvido com a prática de tráfico de entorpecentes no local
[Mídia, ID 263534274].

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar
Juliano Jonas de Oliveira Silva
, o qual igualmente ratificou os fatos narrados na fase policial, consignando que o apelante apresentava visível nervosismo, evadiu-se do local e que, durante a busca domiciliar, foram apreendidos os pescados, substâncias entorpecentes e a carteira nacional de habilitação (CNH) em nome do acusado [Mídia, ID 263534274].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase administrativa, especialmente quanto à demonstração do extremo nervosismo do apelante durante a abordagem policial, realizada em patrulhamento ostensivo, bem como à sua posterior fuga ao ser instado a apresentar documento de identificação – circunstância seguida da apreensão de porções de substâncias entorpecentes em sua residência –, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para evidenciar a autoria de
GERALDO GOMES DE ARAÚJO
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, com todas as suas elementares, o que
inviabiliza
o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Aduz a Defesa do apelante que a fixação da fração intermediária de redução da pena, quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, revela-se desproporcional, argumentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, motivo pelo qual não se justificaria a adoção de coeficiente fracionário diverso do patamar máximo de redução previsto em lei.

Com efeito, observa-se da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase da dosimetria
, o MM. Juiz sentenciante assim fundamentou [ID 263534309, p. 16-18,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a quantidade de MACONHA (82,10g) e COCAÍNA (56,77g) apreendida nestes autos, somente na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 94522351.

Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida
MACONHA (82,10g) e COCAÍNA (56,77g
) (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GERALDO GOMES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de São Bento/PB, nascido em 06/05/1978, portador do RG 14940760 SSP/MT, inscrito no CPF 004.894.551-01, filho de Jose Gomes de Araújo e Maria Gomes de Freitas, residente na Rua Oito, 226, bairro Jardim Beira Rio ou Rua 08, n°226, bairro Jardim Paraiso, ambos em Cuiabá/MT, Tel.: (65)99262-8354, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão à defesa
.

De início, verifica-se que, na residência do apelante, foram apreendidas substâncias entorpecentes dos tipos maconha e cocaína, pesando, respectivamente, aproximadamente 82,10g (oitenta e dois gramas e dez centigramas) e 56,77g (cinquenta e seis gramas e setenta e sete centigramas).

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
quantidade e a natureza da droga apreendida
, por si sós, não impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (REsp n.º 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022).

Por outro lado, ressalta-se a
possibilidade de valoração desses elementos
– quantidade e natureza do entorpecente – tanto para a
fixação da pena-base
, quanto para a
modulação da referida causa de diminuição
, desde que não haja repetição da análise na primeira e na terceira fases da dosimetria, em respeito ao princípio que veda o
bis in idem
. A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o minucioso exame dos autos revela que, na sentença, o juízo
a quo
considerou a
natureza e a quantidade da droga
exclusivamente para fixar a fração de redução da pena, nos termos da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em conformidade com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, a natureza e a quantidade da droga, embora não sejam suficientes, por si sós, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, podem influenciar na definição da fração redutora.

No caso concreto, o magistrado sentenciante utilizou a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido como fundamento para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/2 (metade),
quantum
que se revela proporcional e adequado, diante da elevada nocividade e do significativo volume da substância entorpecente apreendido.

Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de modificação do percentual redutor da figura do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em benefício do réu
GERALDO GOMES DE ARAÚJO
.

III –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO GOMES DE ARAÚJO
nos autos da ação penal n.º
1004454-96.2020.8.11.0042
, oriunda do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025